Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705116-11.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO GAIAO TORREAO BRAZ EMBARGADO: CONDOMINIO CENTRAL DO EDIFICIO ONE D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intime-se o Autor/Embargado para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a petição do Réu/Embargante (ID 72180620), em que requer a instauração de incidente de reconhecimento de litigância de má-fé. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator